Tribunal: CARF
Processo: 10293.720118/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720118/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.388 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE.
Apesar de ser desnecessária a apresentação do ADA para comprovar a
existência das áreas de reserva legal, por força da Súmula CARF 122, cabe ao
contribuinte comprovar a averbação, antes da ocorrência do fato gerador do
ITR, da área de reserva legal na matrícula do imóvel, que informe
expressamente a área gravada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.387, de 17 de janeiro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10293.720117/2017-75, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco
Nogueira Guarita), Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720118/2017-10
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.388 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720118/2017-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
- Exercício: 2013.
A exigência é referente à Notificação de Lançamento no 02301/00005/2017, de fls.
08/13, do exercício de 2013, emitida em 11/09/2017, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 2.014.427,09, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Seringal Mato Grosso” (NIRF 6.390.333-4),
com área declarada de 21.000,0 ha, localizado no município de Tarauacá-AC.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
O Acórdão n. 101-015.576 da 1a TURMA/DRJ01, em Sessão de 14/07/2022,
julgou a impugnação procedente em parte.
Quanto às áreas de reserva legal, esclareceu-se que não há discussão quanto à sua
existência, mas sim o fato de não ter sido comprovado que as áreas ambientais, em 2013, tenham
sido reconhecidas como de interesse ambiental por ADA emitido pelo IBAMA, ou, ao menos,
requerimento protocolado em tempo hábil, junto a esse órgão, para o exercício 2013, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador, por serem exigências legais.
Dado que não houve a apresentação do ADA pelo ora Impugnante, nem da
averbação tempestiva da área de reserva legal, que supriria a ausência do ADA, as áreas foram
consideradas foram normalmente tributadas, corretamente. Com isso, manteve-se a glosa da área
declarada de reserva legal de 16.800,0 ha, Exercício 2013.
Além disso, quanto às as alegações de inconstitucionalidade e não confisco,
esclareceu-se que tal exame não compete à competência da autoridade administrativa julgadora.
Também se entendeu que não há matéria de complexidade que demande realização da perícia.
Julgou-se da seguinte forma:
De todo o exposto, tendo em vista a documentação constante nos autos, formo
convicção a favor da revisão do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal de R$
4.785.900,00 (R$ 227,90/ha), adotando-se o VTN de R$ 1.046.850,00 (R$ 49,85/ha),
demonstrado no Laudo de Avaliação, às fls. 50, reduzindo-se o VTN tributado e o valor
do imposto suplementar apurado pela fiscalização, (...)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.388 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720118/2017-10

A parte procedente da impugnação foi de que, com base no Laudo apresentado, o
Valor da Terra Nua passou a ser de R$ 49,85/ha, ao invés de R$ 227,90/ha.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo, em síntese,
sem apresentar novas provas, que:
a) há incoerência e insubsistência no julgamento de 1a instância, posto que o
Laudo Técnico demonstra a existência da Reserva Legal glosada por ocasião do
Acórdão;
b) seja considerada a área de 16.800 hectares como Reserva Legal, com base no
Laudo Técnico apresentado e na Lei 12.651/2012, que prevê que todo imóvel
rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva
Legal, observado o mínimo de 80% no caso de imóvel localizado na Amazônia
Legal;
c) deve haver produção de prova pericial, sob pena de cerceamento do direito de
defesa.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.388 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720118/2017-10

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Cientificado em 11/08/2022 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e,
08/09/2022. Atesto, portanto, a tempestividade do Recurso, conforme evidencia
o Despacho n. 0425/2022-ECOA/SRRF02/PA.
Área de Reserva Legal.
Cabe frisar, de início, que este Conselho entende, tal como ementado na 1a
instância, que as áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente Ato Declaratório Ambiental (ADA).
E, por força da Súmula no 122 do CARF, a averbação em data anterior ao fato
do ITR à margem da matrícula do imóvel supre a falta de apresentação do
ADA.
Não foi comprovado pelo Recorrente que as áreas ambientais, em 2012, tenham
sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o
seu requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, para o exercício de
2012, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel em data anterior.
Quanto ao Laudo de Avaliação apresentado, conforme discorrido anteriormente,
pode ser utilizado para revisão do Valor da Terra Nua, mas não da Área de
Reserva Legal – que só dispensaria o ADA por averbação de matrícula em data
anterior ao fato. Por isto, não há incoerência no julgamento.
Voto, portanto, de forma contrária ao pleito do contribuinte.
Pedido de perícia.
Esta Turma não tem se negado a apreciar novas provas em âmbito de ITR que
venham contraditar o julgado em 1a instância, em especial quanto a
apresentação de laudo técnico e registros não apresentados anteriormente. E,
mesmo com a oportunidade apresentada em 1a e 2a instância, isto não ocorreu.
Portanto, não cabe afirmar que o mero indeferimento do pedido de perícia pode
ser tratado como cerceamento de defesa. Tal como sumulado:
Súmula CARF no 163, Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.388 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720118/2017-10

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original